Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGES MILITARES. DEPENDÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. TEMA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
3. Na hipótese, não se pode extrair a interferência da autora no recebimento do auxílio-moradia e, por conseguinte, a sua má-fé, se os pagamentos foram realizados com base na Portaria no 924/2014 que, em interpretação ampliada da Lei no 10.486/2002 quanto à concessão do auxílio-moradia, estabeleceu regra de dependência recíproca entre cônjuges/companheiros.
4. Somente após realização de auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal que se concluiu que “(...) não podem ser consideradas a dependência recíproca entre militares e nos casos de dependentes em comum, somente um dos cônjuges fazem jus ao recebimento do auxílio moradia majorado, conforme tipificado no inciso XIV do art. 3 e Tabela III da Lei 10.486 de 04 de julho de 2002, Decreto no 35.181 de 18 de fevereiro de 2014 e nos Pareceres 1638/2010-PROPES/PGDF/Processo no 053.001.004/2010, 705/2016-PRCON/PGDF/Processo no 054.001.683/2016 e 677/2017-PGDF/GAB/PRCON/Processo no 053.080.782/2016”. (ID 39241151 – pág. 11)
5. Se a quantia recebida pelo servidor decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, há legítima expectativa de que o pagamento é devido, sendo irrepetíveis os respectivos valores.
6. Recurso conhecido e provido.